Tribunal: STF
Processo: RHC 250163
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA, SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Maluf Junior da Silva, em 11.11.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.931/CE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pelo Ministério Público do Ceará, em 21.3.2005, com outros réus, pela prática dos crimes dos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 288 e o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa em concurso de pessoas) (e-doc. 8).



    3. Em 2.10.2006, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Maracanaú/CE pronunciou o recorrente pela prática do crime dos incs. II e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) (e-doc. 22).



    4. Em 12.4.2012, o recorrente foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença e condenado à pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido (e-doc. 16).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará que o processo transitou em julgado em 12.12.2023 (Autos n. 0000481-85.2005.8.06.0117).



     



    5. O recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 0637011-69.2023.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 2.9.2024, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, não conheceu da ação, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE SIMILITUDE DO CASO COM O PROCESSO DE N. 0624390-40.2023.8.06.0000, JULGADO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/08/2024. DESCABIMENTO. REQUERENTE CITADO PESSOALMENTE E PLENAMENTE CIENTE DA AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA COM O PRECEDENTE CITADO. TESE REJEITADA. 



    2. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER CONTRÁRIO À PROVADOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DA EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS, NA FORMA DOS ARTS. 621, INCISO I E 622, AMBOS DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS. ELEIÇÃO DA TESE MINISTERIAL QUE ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.



    Revisão Criminal não conhecida” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Em 11.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 944.931/CE no Superior Tribunal de Justiça e pediu fosse “concedida a ordem, seja pela nulidade processual a partir da sentença de pronúncia e/ou a concessão da ordem para anular o decreto condenatório por julgamento contrário as provas dos autos, considerando que constam nos autos apenas os depoimentos de Ana Maria de Souza Oliveira (irmã da vítima) e da testemunha Carlos Alberto Portela” (fl. 14, e-doc. 3).



    7. Em 13.9.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar (e-doc. 26). Na sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.931/CE, interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 41).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “no dia 22.03.2005 consta peça de defesa onde foram anexadas declarações de Luciana Moura da Rocha (fl. 92) e Ana Maria Souza Oliveira, fl. 93, onde afirmam que as declarações assinadas na Delegacia de Polícia estavam em branco e foram preenchidos posteriormente. Em 25.10.2005 ocorreu encerramento da Instrução Processual, uma vez que toda a instrução probatória consistiu na oitiva das testemunhas arroladas pela acusação onde constam os depoimentos de Ana Maria Souza Oliveira (fls. 164/165 e Carlos Alberto Portela (fls. 166/167) e na oportunidade o Ministério Publico Estadual, na fl. 179, requereu a desistência da oitiva da testemunha Luciana Moura da Rocha” (fl. 2, e-doc. 47).



    Afirma que, “no plano infraconstitucional, sem muito esforço, apenas da leitura do art. 155, Código de Processo Penal, é possível constatar ausência de prova judicializada para a comprovação de autoria do delito. Ademais, é flagrante a inobservância ao devido processo legal, sentença de pronúncia em que a intimação ocorreu após o lapso temporal de 04 (quatro) anos por edital, após a vigência da novel legislação e revogação da intimação pessoal” (fl. 6, e-doc. 47).



    Salienta ocorrido “julgamento sem a presença do réu e inúmeras irregularidades no curso do processo que supera a Súmula 07/STJ, pois não há vedação para o reconhecimento da grave nulidade processual que está devidamente demonstrada no presente recurso em que as circunstâncias não permitem concluir pela simples alegação de impossibilidade do exame de graves lesões à liberdade de um cidadão condenado pelo Tribunal do Júri sem provas” (fl. 6, e-doc. 47).



    Sustenta que “a presente impetração sobre a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri demonstra matéria de ordem pública com matéria de nulidade absoluta e não se aplica no caso em tela, não incide o princípio pas de nullité sans grief, diante do flagrante prejuízo para o [recorrente]” (fl. 8, e-doc. 47).



    Argumenta que “na petição inicial da revisão criminal (...) consta o depoimento em juízo da testemunha Ana Maria Souza Oliveira e (...) o depoimento prestado pela testemunha Carlos Alberto Portela, que na sua versão não sabe informar quem foi o autor do homicídio e nestes autos não há nenhum depoimento colhido na fase judicial que presenciou qualquer fato relativo ao delito em tela. O v. acórdão viola o art. 155, Código de Processo Penal, nega a efetiva prestação jurisdicional, viola o tema 154 – Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema” (fl. 10, e-doc. 47).



    Defende que “o periculum in mora se encontra presente, uma vez que o paciente encontra-se preso desde o dia 25 de setembro de 2023 diante de existência do mandado de prisão para o cumprimento de pena definitiva. (...) O fumus boni iuris também se encontra presente (...) uma vez que não se justifica a manutenção da sua prisão, uma vez que o paciente não participou da Instrução Processual, não foi interrogado, não participou da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, não interpôs nenhum recurso da sentença de pronúncia e nem da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri, as peças processuais de defesas consistiram em três petições cada uma contendo uma lauda” (fls. 15-16, e-doc. 47).



    Pede “o conhecimento e provimento do recurso ordinário para ao final a concessão da ordem e a nulidade do v. acordão da revisão criminal” (fl. 21, e-doc. 47).



    O Ministério Público do Ceará não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    9. Em 23.12.2024, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADES APONTADAS NÃO RECONHECIDAS DESDE AS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS, ATÉ MESMO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, 
a decretação de nulidade do acórdão do Tribunal estadual, que não conheceu da ação de revisão criminal ajuizada pelo recorrente.



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.931/CE, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O acolhimento do pedido da defesa implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências essas vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    O Superior Tribunal de Justiça ‘reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada neste remédio constitucional’ (HC n. 477.555/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)” (fls. 3-4, e-doc. 41).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    13. Na sentença condenatória (Autos n. 0000481-85.2005.8.06.0117), o juízo sentenciante concluiu:



    “FRANCISCO MALUF JÚNIOR DA SILVA, nos autos qualificado, foi pronunciado nas tenazes do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, sob a acusação de ter no dia 19 de junho de 2004, por volta das 01:45h, na Rua Paulo Batista, em Pajuçara, neste Município e Comarca de Maracanaú, concorrido para a morte de CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, conhecido por ‘Peroz’, que fora atingida por tiros de revólver que ensejaram as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 28/29, que por sua sede e gravidade resultaram na sua morte, e FRANCISCO BONFIM FERREIRA PINTO, também qualificado nos autos, foi pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, acusado de ter no dia 19 junho de 2004, por volta das 01:45h, na Rua Batista, em Pajuçara, neste Município e Comarca de Maracanaú, assassinado a vítima CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, conhecido por ‘Peroz’, a tiros de revólver, de acordo com as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 28/29, que por sua sede e gravidade provocaram a sua morte. (...)



    Assim, considerando a soberana decisão do Júri, que CONDENOU o acusado FRANCISCO MALUF JÚNIOR DA SILVA por Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), em que foi vítima, Carlos Alberto Souza de Oliveira, conhecido por ‘Peroz’, passo à dosimetria da pena individualizada ao referido réu. (...)



    [T]orno a pena definitiva em doze (12) e seis (06) meses de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP c/c o art. 2º, § 1º da Lei nº 8.072/90.



    Considerando que o réu durante o curso do processo fugiu do distrito da culpa, estando, portanto, presentes os pressupostos da prisão preventiva - art. 312, do CPP -, DECRETO a prisão preventiva do sentenciado FRANCISCO MALUF JÚNIOR DA SILVA para a garantia da aplicação da Lei Penal. Expeça-se-lhe o respectivo mandado de prisão preventiva” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Na Revisão Criminal n. 0637011-69.2023.8.06.0000, ajuizada pelo recorrente, o Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, não conheceu da ação. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Benedito Hélder Afonso Ibiapina:



    “Ab initio, antes de adentrar ao núcleo da tese levantada na presente Revisão Criminal, entendo ser prudente analisar, ainda que brevemente, a petição acostada às fl. 639/641, na qual o causídico do ora requerente menciona ser o caso de reconhecimento de nulidade absoluta, alegando que ‘o caso sub examine apresenta a mesma similitude fática em relação ao fato anterior a Lei de nº 11698/2008, portanto, inaplicável a regra processual do art. 420, parágrafo único, CPP, uma vez que a r. sentença de pronuncia de fls. 231/233 fora prolata em 02/10/2006, portanto, sob a vigência do art. 414, CPP, na redação anterior as alterações ocorridas pela Lei de nº 11.698/2008, tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data da prolação da sentença de pronúncia e a publicação por edital da referida sentença de pronúncia’.



    No entanto, sem maiores delongas, verifico, estreme de dúvida, que a ação penal originária n. 0000481-85.2005.8.06.0117 [dos presentes autos] não guarda qualquer mínima similitude fática com o julgado de n. 0624390-40.2023.8.06.0000, como tenta fazer crer a Defesa. Explico.



    Da simples leitura da Revisão Criminal n. 0624390-40.2023.8.06.0000, julgada na sessão ordinária datada de 26/08/2024, sob minha relatoria, verifica-se que foi reconhecida, ex officio, a nulidade da intimação da decisão de pronúncia ocorrida na forma editalícia, considerando que o acusado em nenhum momento, tomou ciência real da acusação contra si manejada, tendo todas as comunicações processuais sido realizadas em sua forma ficta, ou seja, o requerente da mencionada revisão criminal não tinha sido sequer citado pessoalmente da ação penal ofertada em seu desfavor e, após a decisão de pronúncia, foi intimado também por edital do teor da decisão, sendo constatado que ‘jamais tomou ciência pessoal da existência do processo e da acusação que lhe pesa’.



    Esse, porém, não é o caso em discussão. Apesar dos esforços empreendidos pelo advogado do Requerente, constata-se que Francisco Maluf Júnior da Silva foi citado pessoalmente do teor da denúncia ofertada em seu desfavor, conforme observa-se à fl. 89 dos autos de origem, estando, pois, plenamente ciente da existência da acusação contra si manejada.



    Empós, o acusado evadiu-se do distrito da culpa e, mesmo ciente do processo em seu desfavor, permaneceu em local incerto e não sabido, sendo determinada a sua intimação editalícia sobre o teor da decisão de pronúncia, conjuntura essa, portanto, dissonante do alegado pelo patrono do requerente, motivo pelo qual REJEITO a tese alegada na petição acostada às fls. 639/641” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 944.931/CE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “De início, conforme observei na decisão agravada, a impetração objetiva a nulidade processual a partir da sentença pronúncia do paciente, em razão do reconhecimento da insuficiência de provas. 



    No entanto, percebe-se que as alegações trazidas na impetração estão dissociadas da realidade fática e dos fundamentos apresentados no acórdão da origem, isso, porque a argumentação trazida na impetração pretende atacar a sentença de pronúncia. Entretanto, após a preclusão da decisão de pronúncia, o acusado foi julgado pelo Tribunal do Júri, que deliberou pela sua condenação.



    Assim, as alegações apresentadas na impetração estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão do Tribunal de origem, apontado pela defesa como ato coator a ser aqui analisado, porquanto não diz respeito à decisão de pronúncia, mas à condenação perante o Tribunal do Júri” (fl. 3, e-doc. 41).



    14. A alegação de nulidade da decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Maracanaú/CE, pela qual pronunciado o recorrente, está preclusa, pois suscitada depois da condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri e do trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 12.12.2023. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.442-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus.



    2. Penal e Processo Penal.



    3. Preclusão da pronúncia no Tribunal do Júri.



    4. Irresignação acerca de suposta ilegalidade manifestada seis anos depois do trânsito em julgado da pronúncia. 



    5. Inércia da defesa. 



    6. Precedentes do STF. 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.338-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado. 



    2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. 



    3. Não há ilegalidade na decisão que, de modo fundamentado, pronuncia o réu com base em indícios suficientes de autoria delitiva, em conformidade com o que dispõe o art. 413 do CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 237.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    15. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    16. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, no julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal estadual assentou: 



    “(...) apesar dos esforços empreendidos pelo advogado do Requerente, constata-se que Francisco Maluf Júnior da Silva foi citado pessoalmente do teor da denúncia ofertada em seu desfavor, conforme observa-se à fl. 89 dos autos de origem, estando, pois, plenamente ciente da existência da acusação contra si manejada (...) o acusado evadiu-se do distrito da culpa e, mesmo ciente do processo em seu desfavor, permaneceu em local incerto e não sabido, sendo determinada a sua intimação editalícia sobre o teor da decisão de pronúncia, conjuntura essa, portanto, dissonante do alegado pelo patrono do requerente, motivo pelo qual REJEITO a tese alegada na petição acostada às fls. 639/641” (fl. 4, e-doc. 4).



    17. Sobre o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri teria sido contrária às provas dos autos, o Tribunal estadual decidiu:



    “No caso, a defesa técnica do ora revisando apenas busca revalorar as provas testemunhais consideradas para embasar a condenação firmada pelo Conselho de Sentença, sem apontar objetivamente a existência de contrariedade expressa dos fundamentos da condenação frente a prova dos autos, em evidente tentativa de utilizar da Revisão Criminal como sucedâneo ao recurso de ampla cognição não interposto, haja vista o trânsito em julgado ter ocorrido sem a interposição de Apelação Criminal. (...)



    Ou seja, é imprescindível que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório, incumbindo ao autor o ônus de apresentar elementos substancialmente novos - ou desconsiderados ao tempo da condenação, o que não se observa no caso dos autos. (...)



    De toda forma, analisando o conjunto probatório amealhado aos autos de origem, observa-se que, diferentemente do que sustenta o Requerente, existem elementos aptos a subsidiar a convicção dos jurados ao condená-lo pelo crime de homicídio qualificado. Explico.



    Sem muitas delongas, ressoa dos autos que a vítima Carlos Alberto Souza de Oliveira, conhecido por ‘Peroz’, estava em uma festa junina na companhia de sua esposa, quando foi surpreendido com a chegada de quatro (4) homens, sendo um deles o recorrente Francisco Maluf, que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, levando-o a óbito em decorrência das lesões sofridas.



    Em Sessão Plenária, a depoente Ana Maria Souza de Oliveira, irmã da vítima, afirmou que soube dos fatos através de sua cunhada que, por sua vez, estava presente no momento do delito. Na ocasião, a testemunha relatou, perante o Conselho de Sentença, que Luciana Moura Rocha afirmou, em um primeiro momento, que um dos autores do delito teria sido o Requerente Francisco Maluf e que ela, inclusive, também tinha sido atingida com um disparo de arma de fogo em seu pé. Além disso, a citada testemunha declarou que foi convidada pelo acusado Maluf a ir até o advogado deste prestar uma declaração na qual desmentia o seu relato à autoridade policial, no entanto, afirmou que só foi até o local porque sentiu medo da situação e que a citada declaração já estava redigida, cabendo a ela simplesmente assiná-la (mídia digital anexa).



    Verifica-se, pois, que a citada testemunha, embora não estivesse presente no momento dos fatos, indicou, em Sessão Plenária, a fonte exata na qual obteve conhecimento sobre a dinâmica fática, no caso, através de sua própria cunhada Luciana.



    E, de fato, inobstante Luciana Moura, esposa da vítima, não ter sido ouvida judicialmente, consta nos autos as suas declarações prestadas na fase inquisitorial que corroboram com o relato de Ana Maria (fls. 21/22 da origem). Na oportunidade, Luciana afirmou que ‘no dia 19 de junho deste ano, por volta das 02:00 horas, já sábado, seu marino de nome CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, conhecido por ‘PEROZ’, de 24 anos de idade, fora assassinado a bala por parte do elemento MALUF (...); Que, naquele dia estava com PEROZ e foi atingida a tiro no pé direito’. (...)



    Nesse ponto, faz-se mister destacar a plena possibilidade de considerar as declarações prestadas à autoridade policial na fase pré-processual para firmar a convicção do órgão julgador, desde que amparadas por outras provas obtidas na persecução penal. É essa a conclusão que se extrai do art. 155 do Código de Processo Penal. (...)



    Ademais, destaco que embora o Requerente afirme que o próprio corréu Francisco Bonfim confirmou ter cometido o delito sozinho, tem-se que, durante a Sessão Plenária, o agente negou tais fatos, declarando que não cometeu o ilícito narrado na exordial acusatório e que a ‘família da vítima sabe muito bem quem foi que praticou’ (mídia digital anexa), descredibilizando, assim, o citado argumento.



    Desse modo, verifico que entre as teses arguidas pela Promotoria Pública e pela Defesa, o Tribunal Popular elegeu aquela que mais lhe pareceu adequada em face das informações carreadas aos autos durante a instrução probatória, não sendo, pois, a decisão do Conselho dos Sete manifestamente contrária a prova dos autos. (...)



    Portanto, o fato de o Conselho de Sentença escolher condenar o réu, optando por uma das proposições levadas a Plenário, não se enquadra em julgamento completamente divorciado dos elementos probatórios, até porque, conforme observou no decorrer desta decisão, existem indícios concretos da autoria delitiva do agente” (fls. 7-13, e-doc. 4).



    18. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal estadual concluiu haver provas suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado em relação ao recorrente, suficientes para a condenação pelo Conselho de Sentença. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão